Tribunal: TJPA
Processo: 0810162-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810162-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOSE DOS ANJOS SANCHES DUTRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 EM FAVOR DO AGRAVADO. HÁ DISSONÂNCIA ENTRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO E O DISPOSTO NAS PROPOSTAS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, COM LIMITE MÁXIMO DE R$5000.00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Há dissonância entre o valor do empréstimo e o disposto nas propostas. Deste modo imprescindível o deslinde da lide para que se possa ter um juízo de certeza acerca de tal discussão, a partir da fase instrutória da ação principal, em tudo asseguradas as garantias do Devido Processo Legal.

II –

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III-
No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, com limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não havendo o que se falar em risco econômico para o banco ou enriquecimento sem causa para o Agravado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810162-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL SA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSÉ DOS ANJOS SANCHES DUTRA

ADVOGADO:

SERGIO AUGUSTO DE CASTRO BARATA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação declaratória de nulidade do contrato c/c pedido de indenização por dano moral movida por
JOSE DOS ANJOS SANCHES DUTRA.

A decisão agravada deferiu a antecipação de tutela pleiteada na inicial, determinando que a parte ré/agravante, se abstenha de proceder descontos na conta corrente do autor no valor de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos reais), relativa ao contrato n. 0160 de Id. 25968867 - Pág. 1, liberando desta forma, a margem consignável do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato n. 0160 de Id. 25968867 - Pág. 1,

sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00.

Alega o agravante a necessidade de suspender qualquer exigência com relação a multa aplicada, tendo em vista a regularidade da contratação do empréstimo, não tendo havido qualquer pedido de redução ou adequação dos valores de forma administrativa.

Afirma que não há prazo hábil para que se efetue a cessação dos descontos, sendo uma penalidade infligida ao devedor nas execuções das obrigações de fazer e não fazer, e poderá atingir valores exorbitantes, demonstrando-se totalmente excessiva.

Desse modo, requer a suspensão da decisão, a fim de sobrestar a multa atacada, ou limitá-la ao valor da causa.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810162-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL SA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSÉ DOS ANJOS SANCHES DUTRA

ADVOGADO:

SERGIO AUGUSTO DE CASTRO BARATA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação declaratória de nulidade do contrato c/c pedido de indenização por dano moral movida por
JOSE DOS ANJOS SANCHES DUTRA.

A decisão atacada deferiu tutela de urgência determinando
que a parte agravante, se abstivesse de proceder descontos na conta corrente do autor no valor de R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos reais), relativa ao contrato n. 0160 de Id. 25968867 - Pág. 1, liberando desta forma, a margem consignável do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato n. 0160 de Id. 25968867 - Pág. 1,

sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00.

Conforme bem salientei em análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, compulsando os autos percebi que há dissonância entre o valor do empréstimo e o disposto nas propostas. Deste modo imprescindível o deslinde da lide para que se possa ter um juízo de certeza acerca de tal discussão, a partir da fase instrutória da ação principal, em tudo asseguradas as garantias do Devido Processo Legal.

Assim, acertadamente o Juízo de Piso entendeu presentes os requisitos impostos pelo art.300 do CPC/15, a saber a fundamentação relevante que conduza a uma probabilidade do direito e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, determinando assim a suspensão dos descontos sob pena de multa.

Entendo que o presente momento processual clama de fato por esta suspensão, ao menos até que se tenha a possibilidade de um Juízo de exauriente.

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil).

Considerando-se o valor fixado e o porte econômico do banco agravante, impossível que se fale em risco para sua saúde financeira ou mesmo em enriquecimento sem causa para o Agravado.

Ademais, para que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

Quanto ao prazo para o cumprimento, entendo que não há o que se falar em uma dilação, tendo em vista a busca pela efetividade das decisões judiciais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 04/03/2022